Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719073-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GILBERTO FRANCA BRANDAO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GILBERTO FRANCA BRANDAO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por GILBERTO FRANÇA BRANDÃO e DISTRITO FEDERAL contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62668414/63138497/62228411). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator